Tribunal: CARF
Processo: 10680.725838/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRREGULARIDADES NO MPF. NULIDADE NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 171.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento (súmula CARF no 171).
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material e apurar o crédito tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos. Tendo em vista os elementos integrantes dos autos, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O IMPOSTO DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725838/2016-27
ACÓRDÃO
2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUCIO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
IRREGULARIDADES NO MPF. NULIDADE NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF no 171.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento (súmula CARF no 171).
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
2
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material e apurar
o crédito tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos. Tendo em
vista os elementos integrantes dos autos, mantém-se a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O
IMPOSTO DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
3
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/10) lavrado em desfavor do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 685.686,49 (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e
seis reais e quarenta e nove centavos) de Imposto de Renda, relativos aos anos-calendários de
2012, 2013 e 2014, além da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), e
demais consectários legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/40), a fiscalização
apurou que:

O Sr. Sérgio Lúcio dos Santos, durante o período coberto pelo presente
procedimento fiscal, era coordenador administrativo de contratos da empresa
Mendes Junior Trading e Engenharia S.A (Mendes Júnior), CNPJ 19.394.808/0001-
29. Era, também, sócio majoritário da empresa SLS Consultoria e Serviços Ltda.
(SLS), CNPJ 00.702.581/0001-03;

A Mendes Junior contratou, em 02/05/2007, a SLS para prestação de
serviços de engenharia durante o período em que o Sr. Sérgio Lúcio dos Santos
era funcionário da primeira empresa;

Tal contratação nada mais foi que uma forma de se incrementar a
remuneração do interessado em detrimento de pagamento de tributos tanto pela
pessoa física, quanto pela pessoa jurídica;

Em procedimento prévio realizado na empresa Mendes Júnior, os
Auditores-Fiscais responsáveis pelo trabalho, constataram que: (i) o Sr. Sérgio
Lúcio é sócio da SLS; (ii) a Mendes Júnior contratou, em 02/05/2007, a empresa
SLS para prestação de serviços de gestão de consultoria especializada na gestão
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
4
de negócios e projetos remunerando-a de forma mensal e fixa, em um valor
inicial de R$ 23.500,00; (iii) durante o período de 2010 a dezembro de 2013,
considerando-se a data de emissão das notas fiscais, a SLS obteve receita de R$
2.638.519,40 em relação ao contrato celebrado com a Mendes Júnior (quadro-
resumo à fl. 13); (iv) os pagamentos foram fixos, reajustados anualmente,
traduzindo-se em verdadeira remuneração mensal complementar; (v) a SLS não
teve nenhum empregado nos anos de 2011 a 2013, nem subcontratou outra
empresa para realização do objeto pactuado com a Mendes Júnior; (vi) a SLS
prestou serviços para a Mendes Júnior com exclusividade ao longo dos anos de
2011 a 2013; (vii) o Sr. Sérgio Lúcio é funcionário da Mendes Júnior, na condição
de engenheiro analista de contratos e (viii) intimada a comprovar a prestação de
serviços, a Mendes Júnior apresentou, apenas: (a) cópia da transação
extrajudicial entre Petrobrás e o Consórcio Andrade Gutierrez/Mendes Júnior na
qual o Sr. Sérgio Lúcia representa a Mendes Júnior e; (b) relação contendo
informações acerca de dezenas de passagens aéreas em nome do contribuinte;

A Mendes Júnior no curso do presente procedimento fiscal encaminhou à
Fiscalização o contrato celebrado com a SLS e seus aditivos, todas as notas fiscais
emitidas com base nesse instrumento e os respectivos comprovantes de
pagamento;

No item 4 (fls. 15/17), o histórico do procedimento fiscal, em especial os
termos de intimação encaminhados para o contribuinte Sérgio Lúcio dos Santos e
as respectivas respostas;

Foi aberta diligência para coleta de novas informações junto a Mendes
Júnior, conforme descrito no item 5 do Termo de Procedimento Fiscal (fls. 17/22);

O Sr. Sérgio Lúcio foi funcionário da Mendes Júnior de 01/06/2007 até
23/04/2016 e, conforme anotado em sua Carteira de Trabalho, a única função
desempenhada durante todo esse período foi a de “coordenador administrativo
de contratos”;

Sua remuneração mensal variou, durante sua permanência na Mendes
Júnior, de R$ 3.403,90 até R$ 6.518,01;

A Mendes Júnior é uma empresa de grande porte, uma das principais do
seu segmento no país, com milhares de empregados e receita bruta na ordem de
bilhões de reais;

As respostas da Mendes Júnior e do próprio contribuinte, quando
indagados sobre atribuições dele na empresa (reproduzidas nos quadros de fls.
24/25), revelam que o Sr. Sérgio Lúcio era responsável por gerir obras, tendo toda
a responsabilidade por administrar e executar os contratos respectivos, gerenciar
equipe, gerir material e até mesmo prospectar oportunidades de negócios;

Como exemplo da alta posição do Sr. Sérgio Lúcio na hierarquia da
empresa, reproduz às fls. 25/26 trechos de transação extrajudicial assinada por
ele, que encerrou litígio entre a Petrobrás e consórcio por ele representado,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
5
traduzindo-se em pagamento de dezenas de milhões de reais, sem possibilidade
de reclamação posterior;

É inequívoca a importância da função exercida pelo Sr. Sérgio Lúcio e salta
aos olhos a disparidade entre a alta responsabilidade e a remuneração percebida;

Não é razoável que um cargo desta envergadura, com tamanha
responsabilidade em uma empresa do porte da Mendes Júnior, tivesse
remuneração mensal em 2007 de R$ 3.403,90 até R$ 6.518,01 quando o seu
desligamento em 2016;

De maneira a elevar a remuneração do Sr. Sérgio Lúcio ao patamar
compatível, a Mendes Júnior assinou em 02/05/2007, um mês antes de sua
admissão na empresa, contrato de prestação de serviços com a SLS, empresa da
qual o contribuinte era sócio;

O instrumento previa pagamentos mensais fixos, inicialmente de R$
23.500,00. Estes valores foram sendo reajustados ao longo do tempo: R$
30.851,08 em 01/12/2008; R$ 32.840,97 em 01/12/2009; R$ 35.468,25 em
01/12/2010; R$ 39.050,54 em 01/12/2011 e; R$ 41.393,57 em 01/12/2012;

Apesar de o contrato da SLS com a Mendes Júnior apresentar escopo
eminentemente técnico, foi assinado pelo Diretor de Administração e Finanças e
pela Gerente de Recursos Humanos da Mendes Júnior;

O contrato tem escopo extremamente genérico, o que não seria usual em
um contrato cuja execução chegou a mais de R$ 1.400.000,00 em 2013;

O administrador do contrato, conforme cláusula que reproduz, é o Diretor
de Óleo e Gás da Mendes Júnior, o que reafirmaria a importância do Sr. Sérgio
Lúcio na empresa;

A escolha de um valor fixo mensal denota que, na verdade, a contratação
efetuada é de força de trabalho para execução de tarefas e não de um serviço
específico. Se a opção fosse esta última, certamente os valores variariam ao longo
do contrato e apresentariam entregas intermediárias;

Salienta a predisposição à perenidade do contrato, tendo em vista a
inclusão da cláusula 2.3, que determina o reajuste anual do contrato;

Observa que em um tópico intitulado “condições de medição e
pagamento”, não há qualquer previsão de como o serviço será “medido”, mas é
apenas estabelecido o fluxo a ser seguido pela nota fiscal para ser quitada;

Conclui que assim foi feito pois não há preocupação por parte da
contratante em relação à execução do serviço, uma vez que o pretenso prestador
na verdade é ocupante de posição relevante na empresa e não há serviço
específico algum sendo prestado;

O contrato existe apenas para complementar a remuneração do Sr. Sérgio
Lúcio, pelos encargos naturais na execução de seu cargo na empresa;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
6

A cláusula 5.1 do contrato prevê validade perpétua do contrato, algo
completamente estranho quando se estabelece uma verdadeira relação entre
empresas;

A Mendes Júnior foi intimada duas vezes durante o procedimento a
apresentar documentação comprobatória da prestação de serviços e nada foi
apresentado além do contrato que rege a relação;

Em procedimento prévio, a Mendes Júnior apresentou a transação
extrajudicial já mencionada, assinada pelo Sr. Sérgio Lúcio, bem como relação de
viagens aéreas por ele realizadas. Em toda a documentação fornecida, a empresa
SLS não é citada uma única vez;

O contribuinte Sérgio Lúcio também foi intimado a comprovar a prestação
de serviços pela SLS e nenhum documento foi encaminhado;

A SLS não teve empregados durante o período fiscalizado e conforme
afirmado pelo Sr. Sérgio Lúcio, ele mesmo foi o executor dos serviços;

É irreal imaginar que uma pessoa que desempenha função de tal magnitude
em uma empresa do porte da Mendes Júnior, após a sua desgastante jornada de
trabalho encontre tempo para prestação de serviços, ainda por cima para a sua
própria empregadora;

Além disso, esta prestação, se houvesse, certamente teria um consumo
menor de horas do que as atividades cotidianas do Sr. Sérgio Lúcio como
empregado. Por outro lado, era remunerada em valor bastante superior ao
vínculo empregatício;

Em resumo, o Sr. Sérgio Lúcio foi contratado como empregado da Mendes
Júnior em 01/06/2007, que um mês antes celebrou contrato com a empresa SLS,
da qual ele era sócio, para prestação de serviços em engenharia. Entre 2011 e
2013, o valor pago a SLS foi mais de 10 vezes superior ao pago ao Sr. Sérgio Lúcio
na condição de empregado. O Sr. Sérgio Lúcio declara-se o executor dos serviços
pela SLS, mas, nem ele, nem a Mendes Júnior são capazes de apresentar um único
produto da relação que durou 9 anos;

Por tudo que foi demonstrado, o que ocorreu foi o estabelecimento de uma
relação entre pessoas jurídicas com o único propósito de supressão tributária de
forma ilícita, além dos nefastos reflexos da seara trabalhista;

A multa foi qualificada na forma do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, que a
duplica quando verificada uma das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, quais sejam, sonegação, fraude ou conluio;

No caso, a Mendes Júnior e o Sr. Sérgio Lúcio estabeleceram um acordo, de
maneira intencional, propositada e planejada previamente, na qual pequena
parte da remuneração seria paga por meio de vínculo empregatício e a maior
parte viria de pagamento à pessoa jurídica da qual o Sr. Sérgio Lúcio era sócio;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
7

Nem a Mendes Júnior, nem o Sr. Sérgio Lúcio foram capazes de apresentar
um só produto gerado desta relação comercial, porque tal produto não existe. A
única justificativa para este contrato é a economia tributária de forma ilícita.
Certamente, se a carga tributária de impostos que recaísse sobre a pessoa jurídica
fosse a mesma para a pessoa física, todo o pagamento do Sr. Sérgio Lúcia teria
sido feito por meio de seu vínculo empregatício;

O Sr. Sérgio Lúcio e a SLS foram contratados apenas com um mês de
diferença e na época foi ajustado que parcela significativa da remuneração do Sr.
Sérgio Lúcio viria de contrato celebrado com a pessoa jurídica, caracterizando o
conluio entre a Mendes Júnior e o Sr. Sérgio Lúcio, descrito no art. 73 da Lei
4.502/64, para a perpetração da fraude cometida;

A figura da fraude aqui, conforme disposto no art. 72 da Lei 4.502/64, é a
prática da “pejotização”;

A prestação de serviços ocorreu durante 9 anos, de forma ininterrupta, com
pagamentos mensais iguais, vez por outra complementados por um valor
adicional;

A adoção da prática tem a pretensão de alterar aquilo que realmente
ocorre na vida real. Substitui-se uma situação clara de relação de emprego por
uma prestação de serviços fictícia;

A adoção da prática da “pejotização” faz com que todos os órgãos
encarregados de fiscalizar a relação de emprego, como a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e o Ministério do Trabalho, tenham dificuldades significativas
para tomar conhecimento de fatos geradores, uma vez que o eixo de atenção é
deslocado da pessoa física para a pessoa jurídica com obrigações acessórias
completamente diferentes;

É exatamente isto a que se refere o artigo 71 da Lei 4.502/64, que traz a
figura da sonegação. Com a alteração do potencial sujeito passivo há, na melhor
das hipóteses, um retardamento do conhecimento do fato gerador pela
administração tributária.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data 07/11/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 234/235, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
237/255), na data de 07/12/2016, na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminares:
(a) Nulidade do Auto de Infração;
(b) Decadência parcial do crédito tributário.
II – Mérito:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
8
(a) Da ausência de irregularidade na relação estabelecida entre o Sr. Sérgio Lucio
dos Santos e Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. e da relação empregatícia
havida entre as partes;
(b) Do contrato de prestação de serviços firmado entre SLS Consultoria e Serviços
Ltda. e Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.;
(c) Da inexistência de irregularidade na relação estabelecida entre SLS e Mendes
Junior;
(d) Da regularidade da prestação de serviços pelo sócio gerente Sr. Sérgio Lúcio dos
Santos;
(e) Dos valores recebidos pela SLS da Mendes Junior;
(f) Da inexistência de prestação exclusiva de serviços pela SLS para a Mendes Junior
ou de subordinação entre as empresas;
(g) Do descabimento da multa qualificada;
(h) Da compensação dos valores pagos pelas SLS.
Da Decisão em Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada em 10/08/2017, por meio do acórdão no 12-89.969 (fls.
591/608), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 591):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. VÍCIO NA EMISSÃO DO TDPF.
Inexistindo vício formal em decorrência de erro na emissão do TDPF, deve ser
afastada a preliminar suscitada.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material e apurar o
crédito tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos. Tendo em vista os
elementos integrantes dos autos, mantém-se a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
9
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo,
omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do
imposto devido.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data 22/08/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 611/612, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 615/637) na data de 21/09/2017 (fl. 615), no qual repisa os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, e acrescenta acerca da ausência da responsabilidade
pelo recolhimento do IRPF – obrigação de retenção na fonte pela Mendes Junior.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
O Recorrente suscita preliminar de nulidade do auto de infração, em razão da
existência de vício formal do TDPF, uma vez que foi intimado do lançamento em 07/11/2016, 02
(duas) semanas após o início do procedimento fiscal, e que não foi intimado a apresentar
esclarecimentos/documentos acerca dos recebimentos no ano-calendário de 2011.
Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, não lhe assiste razão.
A lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de imposto de renda,
caracterizado pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício, encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto
no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte, ora recorrente, ou ofensa à
Legislação.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
10
De igual sorte, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses
de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de
infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, como acima exposto, a
hipótese de cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do
auto de infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com
as razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em
direito, tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu ao preceito estabelecido no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
No que tange à alegada existência de vício formal no TDPF, ainda que porventura de
fato se verificasse, não acarreta à nulidade do lançamento. Inclusive, tal matéria encontra-se
sumulada no âmbito deste CARF, de observância obrigatória pelos seus membros, é o que se
verifica na redação da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda que assim não o fosse, no presente caso sequer se sustenta a ocorrência do
vício/irregularidade apontado pelo Recorrente.
Isso porque, no documento juntado à fl. 590 constata-se que, conforme esclarecido
no item 1 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 11), o período coberto pelo Termo de Distribuição de
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
11
Procedimento de Fiscalização, inicialmente de 01/2012 a 12/2013, foi estendido ao ano-calendário
2011 em 25/10/2016.
Também não pode prosperar a alegação de que o fato de o contribuinte somente
ter sido intimado para apresentar documentos relativos aos anos-calendários 2012 e 2013, em
uma primeira oportunidade, representaria ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Neste sentido, rejeito a preliminar suscitada.
Preliminar de Mérito – Decadência
O Recorrente suscita preliminar de mérito, a fim de que seja reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro/2011 a 07/11/2011, nos
termos do artigo 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu apenas em
07/11/2016.
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
12
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência
fato gerador (art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, restou constatado pela fiscalização, razões com as quais
concordo, conforme adiante será abordado em tópico próprio neste voto, a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, de modo que aplicável a regra do artigo 173, I do CTN.
A despeito da aplicação do artigo 171, I do CTN e a contagem do prazo decadencial,
tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste CARF, conforme redações dadas pelas Súmulas
72 e 101, vejamos:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
13
Portanto, tratando-se do IRPF relativo ao ano-calendário de 2011, cujo fato gerador
se aperfeiçoou somente em 31/12/2011, e o contribuinte foi cientificado em 07/11/2016 (fls.
234/235), não há que se falar em decadência, ainda que se aplicasse a regra prevista no artigo
150, §4o do CTN.
Desse modo, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
Do mérito – Da Omissão de rendimentos
O Auto de Infração objeto deste processo administrativo refere-se ao Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013, com
apuração do imposto suplementar, relativo aos rendimentos classificados como isentos na DIRPF
pelo ora recorrente, e que a fiscalização entendeu tratar-se de rendimentos oriundos do trabalho
e, portanto, houve reclassificação destes, apurando-se o IRPF suplementar.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 604/605):
Da omissão de rendimentos
Sempre que possível, a autoridade fiscal deve buscar a verdade material em
detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados,
restando evidente a possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar atos e fatos
aparentes e apurar o crédito tributário com base nos fatos efetivamente
ocorridos.
Ou seja, desde que fundamentada em elementos concretos de prova, pode e deve
a Fiscalização fazer o enquadramento tributário quanto aos fatos geradores
apurados que melhor se coadune com a realidade encontrada.
No caso, concluiu corretamente a Fiscalização que a SLS foi utilizada apenas como
meio de viabilizar o recebimento de parte da sua remuneração decorrente do seu
vínculo trabalhista com a Mendes Júnior.
Salienta-se que todas as imputações realizadas pela autoridade fiscal se deram a
partir da apuração de uma série de elementos que dão sustentação ao
lançamento, tal como demonstrado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/40,
em especial no item 6 – “Análise da Relação entre Mendes Júnior, SLS e Sérgio
Lúcio dos Santos”. Dessa forma, a fiscalização trouxe aos autos vasto material
probatório que corrobora suas conclusões.
Nesse sentido, restou demonstrado, entre outros elementos, que: o Sr.
Sérgio Lúcio foi contratado como empregado da Mendes Júnior em 01/06/2007,
um mês depois da Mendes Júnior ter celebrado contrato com a empresa SLS; os
pagamentos feitos a SLS foram em sua maioria fixos, mensais e reajustados
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
14
anualmente; a SLS não teve nenhum empregado nos anos de 2011 a 2013, nem
subcontratou outra empresa para realização do objeto pactuado com a Mendes
Júnior; a SLS prestou serviços para a Mendes Júnior com exclusividade ao longo
dos anos de 2011 a 2013; o salário recebido pelo Sr. Sérgio Lúcio, decorrente da
sua relação trabalhista com a Mendes Júnior, era incompatível com a
responsabilidade de seu cargo; não havia qualquer previsão no contrato entre as
empresas da forma de medição do serviço prestado.
Ressalta ainda a Fiscalização, nos quadros de fls. 13/14 e discrepância entre o
valor pago a SLS e ao recorrente na condição de empregado, sendo que o valor
pago a SLS entre 2011 e 2013 foi mais de 10 vezes o valor pago ao Sr. Sérgio Lúcio.
Sobre o tema, procura demonstrar o recorrente, em sua impugnação, como forma
de justificar os valores recebidos por meio da SLS, sua grande experiência, de mais
de vinte anos na gestão de contratos e negócios, já que, segundo ele “o
desenvolvimento da consultoria pressupõe a atuação de um profissional com
ampla experiência e valor reconhecido pelo mercado”.
Ora, sua grande experiência profissional, conforme alega, tão somente aumenta a
estranheza em relação aos valores recebidos em decorrência do seu vínculo
trabalhista, ainda mais se consideradas a importância e responsabilidade de seu
cargo numa empresa do porte da Mendes Júnior, conforme demonstrado pela
Fiscalização.
Observa-se que, ao contrário do que sustenta o impugnante, a Fiscalização não
afirmou que a SLS foi constituída para uma relação contratual específica, nem que
o contrato previa exclusividade, mas demonstrou que no período objeto do
lançamento a SLS prestou serviços com exclusividade para a Mendes Júnior.
Além disso, e principalmente, tem-se que tanto a Mendes Júnior, como o próprio
contribuinte, regularmente intimados, foram incapazes de comprovar qualquer
prestação de serviços pela SLS.
É certo que no plano teórico não existe, como alega o impugnante, norma que
vede um empresário de constituir empresa. No entanto, os elementos trazidos
aos autos demonstram com absoluta clareza que no caso concreto não houve
prestação de serviços e a SLS foi utilizada unicamente para viabilizar o
recebimento de parte relevante dos rendimentos do Sr. Sérgio Lúcio decorrente
do seu vínculo trabalhista com a Mendes Júnior.
Têm-se, no quadro de fl. 34/35, todos os valores recebidos por intermédio da SLS,
com a respectiva Nota Fiscal e data de pagamento. Observa-se novamente que os
valores são, em sua grande maioria, mensais e fixos, reajustados anualmente.
Alega o impugnante que os poucos pagamentos esparsos de valores elevados, e
cita as notas fiscais de no 2011/4, 2013/5, 2013/13 e 2013/20, infirmariam a
alegação da Fiscalização de que os valores eram efetivamente uma prestação
salarial.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
15
Também não posso concordar com essa alegação, seja porque é comum as
empresas pagarem bonificação aos seus funcionários, mormente aqueles mais
graduados, seja principalmente porque mesmo em relação a esses pagamentos
mais elevados não conseguiu o contribuinte comprovar a contraprestação, ou
seja, o serviço executado.
Por todo o exposto, correta a omissão de rendimentos apurada.
Da dedução dos tributos já recolhidos na PJ
Não pode prosperar a pretensão do Recorrente de deduzir do imposto devido por
um contribuinte (pessoa física) valores que porventura tenham sido pagos indevidamente a título
de tributo por outro contribuinte (pessoa jurídica).
A compensação requerida é incabível em face de expressa vedação legal prevista no
art. 74, caput e §12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pelas
Leis no 10.637, de 2002, e 11.051, de 2004, que autoriza o sujeito passivo a utilizar seus créditos
somente na compensação de débitos próprios:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
No mesmo sentido, preconiza a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012:
“Art. 68. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros”.
No presente caso, o contribuinte não é o detentor do alegado crédito contra a
Fazenda Nacional com o qual pretende ver compensado o débito lançado em seu nome. Eventual
crédito, se existente, seria oriundo de terceiros, no caso, da empresa SLS.
Destarte, o suposto crédito, não sendo próprio, não é passível de compensação com
débito do sujeito passivo.
Da Multa de Ofício Qualificada
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
16
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
17
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do imposto devido nos lançamentos referentes às receitas. No Termo de Verificação Fiscal consta
a motivação para o lançamento da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 37/38):
No caso em tela, conforme já fartamente demonstrado, MENDES JUNIOR e o Sr.
Sérgio Lúcio estabelecem um acordo, de maneira intencional, propositada e
planejada previamente no qual pequena parte da remuneração seria paga por
meio de vínculo empregatício estabelecido. A maior parte viria de pagamento à
pessoa jurídica da qual o Sr. Sérgio Lúcio era sócio. Nem a MENDES JUNIOR, nem
tampouco o Sr. Sérgio Lúcio foram capazes de apresentar um só produto gerado
desta relação comercial. E, obviamente não seriam capazes, porque não existe tal
produto. A única justificativa para este contrato é a economia tributária de forma
ilícita. Certamente, se a carga de impostos que recaísse sobre a pessoa jurídica
fosse a mesma para a pessoa física, todo o pagamento do Sr. Sérgio Lucio seria
feito por meio de seu vínculo empregatício.
Ressalte-se que tanto o Sr. Sérgio Lucio, quanto a SLS foram contratados com
apenas um mês de diferença. Isto não é uma coincidência. Na época foi ajustado
que parcela significativa da remuneração do Sr. Sérgio Lúcio viria de contrato
celebrado com pessoa jurídica. Tendo em vista a alta posição do Sr. Sérgio Lúcio
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
18
na empresa, este não pode alegar que foi coagido a constituir uma pessoa
jurídica. Na verdade, houve claramente o Conluio, descrito nos termos do artigo
73 da Lei no 4.502/64, entre MENDES JUNIOR e o SR. Sérgio Lúcio para a
perpetração da fraude cometida.
(...)
A prestação de serviços ocorreu durante 9 anos, de forma ininterrupta, com
pagamentos mensais iguais, vez por outra complementados por um valor
adicional.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de
ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.357 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725838/2016-27
19

Fl. 720
DF CARF MF
Original